Tribunal: TJBA
Processo: 0509904-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0509904-71.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UANDERSON HUMGRIA RIBEIRO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. COMPORTAMENTO EVASIVO. FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. DENÚNCIAS DE POPULARES. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA. FRACIONAMENTO EM PORÇÕES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A busca pessoal independe de mandado judicial quando baseada em fundadas suspeitas, que podem ser extraídas de elementos objetivos, como denúncias de populares, comportamento evasivo ao avistar a autoridade policial e fuga em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, quando harmônicos, coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. Contradições entre testemunhas de defesa e incompatibilidade de suas versões com elementos objetivos dos autos, como relatório médico, comprometem a credibilidade da tese defensiva de negativa de autoria. A destinação mercantil de entorpecentes evidencia-se pela quantidade significativa apreendida, pelo fracionamento em porções individualizadas e pela apreensão de dinheiro em espécie. Justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime e da quantidade de droga, para fins de fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando presentes elementos concretos, como local de grande circulação e considerável quantidade de entorpecente fracionado. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0509904-71.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como recorrente UANDERSON HUMGRIA RIBEIRO, e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR